Tribunal: STF
Processo: ARE 1416423
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO PARA PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. DESTAQUE DE VALORES REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 



    1. Insurgência contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de destaque do percentual do valor devido nos autos para pagamento de honorários advocatícios contratuais (o que resulta no valor de R$ 910.023,59 - novecentos e dez mil, vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), em razão da vinculação constitucional dos recursos oriundos da presente execução à conta do FUNDEF, atual FUNDEB, destinados à educação. 



    2. Discute-se a possibilidade de destaque de percentual do valor exequendo para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, em razão dos recursos oriundos da execução (complementação do FUNDEF, atual FUNDEB) estarem constitucionalmente vinculados à educação; bem como de fixar a verba honorária sucumbencial em consonância com o ordenamento processual civil vigente no momento da prolação da decisão. 



    3. A jurisprudência pátria já havia pacificado seu entendimento pela possibilidade de destaque da verba honorária contratual em demandas da mesma natureza, sob o fundamento de que ‘a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do FUNDEF não retira do patrono o direito de retenção dos honorários’ (RESP 201601254938, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:21/06/2016); entendimento este que passou a ser adotado também por esta Corte (AC 00154936820124058100, Desembargador Federal Manuel Maia, TRF5 - Primeira Turma, DJE: 03/11/2016 - Página: 59). 



    4. Recentemente o STJ, através de julgamento da Primeira Seção, manifestou-se pela impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito originário do FUNDEB reconhecido por via judicial, em razão da vinculação constitucional e legal de destinação específica dos valores inerentes ao fundo exclusivamente à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica no Brasil (REsp 1555194/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 18/12/2018); bem como o STF, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.066.281/PE, também se manifestou no mesmo sentido (STF - ARE 1066281 AGR/PE: Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Julgamento em 19 de novembro de 2018), vindo, em 11/01/2019, em sede de Suspensão de Liminar (SL n.º 1.186-DF) a determinar, através de medida cautelar, a suspensão de todas as decisões que tenham autorizado o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União para o pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEB, em autos de ações de execução movidas por estados e municípios de todo o país.



    5. Não obstante tais julgamentos recentes em sentido contrário ao que vinha sendo adotado há bastante tempo, tendo em vista a ausência de efeito vinculante, entende-se por bem reformar a decisão agravada, para aplicar o entendimento consolidado no sentido da possibilidade de destaque das verbas honorárias contratuais, ressaltando que tal decisum deve-se manter suspenso por força da cautelar deferida pelo STF na referida Suspensão de Liminar nº 1.186-DF. 



    6. Agravo de instrumento provido, para reconhecer a possibilidade de destaque das verbas honorária contratuais do montante exequendo, cujos efeitos devem manter-se suspensos por força da cautelar deferida pelo STF na Suspensão de Liminar nº 1.186-DF. Ressalva do entendimento pessoal do Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, no sentido de não ser possível o pretendido destaque, por ter a verba em questão destinação constitucional.” (e-doc. 79, p. 5-6; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União alega violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Defende o caráter vinculante das verbas do Fundef ao ensino público fundamental. Pugna, enfim, pelo provimento do recurso extraordinário, de sorte a creditar a complementação da União diretamente às contas específicas de cada ente federado, vedado seu uso a pagamento destacado quanto aos honorários contratuais (e-doc. 82).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A pretensão recursal merece prosperar, mas apenas em parte.



    4. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do Fundef/Fundeb, concluindo, por regra (assentada certa exceção), pela sua inconstitucionalidade. Eis a ementa do precedente:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    (ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).



    5. Naquela oportunidade, ainda, o Colegiado excepcionou da referida vinculação constitucional os valores relativos aos encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme consignou o e. Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “Acrescento – complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 – a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC 108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.” (grifos no original).



    6. Desse modo, diante do decidido na ADPF nº 528/DF, percebe-se assistir razão, em parte, à recorrente, porquanto, nos termos da decisão do deste Pretório Excelso, permite-se destacar da parcela alusiva aos encargos moratórios da verba destinada ao Fundef/Fundeb os honorários advocatícios contratuais.



    7. Por fim, destaco que o entendimento firmado na ADPF nº 528/DF vem sendo aplicado pelas duas Turmas desta Corte, consoante precedentes abaixo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETENÇÃO DOS JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA FINS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Agravo interno a que se dá provimento para, reformando-se a decisão agravada (peça 43), assegurar a Caymmi Dourado Marques Moreira e Costa Advogados Associados o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”



    (ARE nº 1.299.060-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/08/2022, p. 24/10/2022; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. UTILIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE AJUSTADOS. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ADPF 528. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I - “A vinculação constitucional (dos valores repassados pelo FUNDEF/FUNDEB) não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes). II - Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.”



    (ARE nº 1.122.521-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 17/11/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”



    (RE nº 1.122.970-ED-AgR-ED-ED-ED/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.354.886-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).



    8. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar, em parte, o acórdão recorrido e determinar que, no pagamento do precatório, seja observado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 528/DF, a fim de que apenas os encargos moratórios do débito possam servir ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados no caso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator